Tribunal: TJSP
Processo: 3005805-80.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor – condenação em primeira instância apenas pelo segundo crime, em razão da consunção.
Recurso do ministério público – pretendida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante – acolhimento - crime autônomo em relação à lesão corporal – concurso material verificado – PENAS REDIMENSIONADAS – recurso

Ementa:
embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor – condenação em primeira instância apenas pelo segundo crime, em razão da consunção.
Recurso do ministério público – pretendida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante – acolhimento - crime autônomo em relação à lesão corporal – concurso material verificado – PENAS REDIMENSIONADAS – recurso provido.

recurso da defesa – SUSCITADA PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 438 DO STJ – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria DEVIDAMENTE comprovadas – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES E PELO LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO CONFIRMARAM A EMBRIAGUEZ DO RECORRENTE E SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROMETIDA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PENAS, REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUTIVA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.